Tribunal: TJDFT
Processo: 0701041-18.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0701041-18.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ROBERTO ALEXANDRE DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO ID 60462796. À Secretaria da Turma para compartilhar a Nota Técnica com o juízo por onde tramitam os autos principais. Abra-se vista às partes pelo prazo sucessivo de 10 dias, a começar pelo Agravante, que deverá juntar o Laudo Médico determinado no ID 59133778. Após, retornem os autos ao Ministério Público. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.